Tribunal: STF
Processo: RE 1602400
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, cuja ementa segue transcrita, no que importa:

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – INSALUBRIDADE - APOSENTADORIA ESPECIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – RECONHECIMENTO – PARIDADE E INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE – EMENDAS CONSTITUCIONAIS N°. 41/03 E N°. 47/2005 - BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA – BASE DE CÁLCULO – ART. 70 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBAS DE CARÁTER PERMANENTE E TRANSITÓRIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LIMITE ESTABELECIDO EM SALÁRIO MÍNIMO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA - ANUÊNIO, ADICIONAL DE PERMANÊNCIA E FÉRIAS-PRÊMIO – CONTAGEM DO TEMPO TRABALHADO EM REGIME CELETISTA – POSSIBILIDADE – FÉRIAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL E MATERIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO – MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO - Nos termos da Lei N° 8.213/91, para a concessão da aposentadoria especial, exige-se que o trabalhador tenha desempenhado sua atividade em tempo permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que causem prejuízo à saúde ou a integridade física por, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos. Restando demonstrado que houve labor em condições insalubres, é de se considerar o tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. Uma das alterações trazidas pela Reforma Previdenciária, especificamente pela Emenda Constitucional N° 41/2003, é a extinção, respeitados os direitos adquiridos, da integralidade dos proventos e da paridade entre o valor do benefício previdenciário e dos vencimentos do servidor em atividade. A parte somente faz jus à integralidade dos proventos e à paridade se comprovar que preenchia os requisitos necessários para tanto. Extrai-se que a Emenda Constitucional N° 47/2005 em seu art. 3° assegurou a manutenção do direito à integralidade e à paridade ao servidor que ingressou no serviço público quando da publicação da Emenda Constitucional N°20/98, desde que preenchidos alguns requisitos legais, expressamente previstos. - Nos termos do o art. 70 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis (Lei Complementar n. 09/1992), presentes os pressupostos para concessão da aposentadoria especial, tem a autora o direito a que sejam incorporadas ao cálculo dos seus proventos tanto as verbas de caráter permanente quanto aquelas de cunho transitório – como é o caso do adicional de insalubridade – que esteja percebendo nos dois anos antecedentes à aposentadoria. - Inexiste ilegalidade quando o salário mínimo é utilizado como limite máximo do valor a ser pago a título de adicional de insalubridade e não como indexador para o seu cálculo. - Para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, impõe-se o reconhecimento do direito ao cômputo do tempo de serviço laborado sob o regime celetista quando a inexiste na legislação aplicável qualquer distinção entre efetivos ou celetistas, limitando-se o texto legal a utilizar as expressões "efetivo exercício no serviço público municipal" e "servidor". - O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis, Lei Complementar n°. 0911992, assegura aos servidores, no artigo 148, o direito de conversão da licença prêmio adquirida e não gozada em pecúnia. - Ausente a demonstração da prática de ato ilícito por parte do ente público impõe-se o indeferimento do pedido de reconhecimento de existência de dano moral e material.
[...] (doc. 39, pp. 1-2).

Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 4°, III, da mesma Constituição, bem como ao art. 6° da Emenda Constitucional n. 41/2003 e ao art. 3° da Emenda Constitucional n. 47/2005 (doc. 54). 

Sustenta-se, ainda, violação do 7°, IV, da Constituição da República e da Súmula Vinculante 4. Ao final, a recorrente requer que: 

[...] seja conhecido o presente recurso e provido para que esta Colenda Corte: 
1) declare o direito da ora recorrente a que sua aposentadoria especial seja amparada pelas garantias da integralidade e paridade, por força da incidência do art.6°, da EC 41/2003 (ou art.3°, da EC 47/2005), cujos requisitos a servidora pública preencheu antes mesmo do ajuizamento da ação previdenciária, condenando-se o recorrido a conceder aposentadoria especial à recorrente nesses moldes (com integralidade e paridade); 
2) Subsidiariamente, reconheça o direito da ora recorrente à obtenção de aposentadoria comum, por conversão do tempo especial em período comum, e, igualmente, com integralidade e paridade (à luz do art. 3°, da EC 47/2005 ou art. 6°, da EC 41/2003); 
3) declare a inconstitucionalidade da Lei Municipal 110/05, que alterou o art. 104 da Lei Complementar do Município de Divinópolis n° 009/92, a fim de declarar a impossibilidade de indexação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo, ainda que limitado três (salários mínimos), condenando os recorridos a pagarem o adicional de insalubridade no percentual de 20% calculado sobre a totalidade da remuneração da recorrente e, quando não, sobre os seus vencimentos, e, por via de consequência, condenando-os igualmente ao pagamento das diferenças devidas (na ativa, e, com repercussão na aposentadoria). (Doc. 54, p. 38).

Em razão do julgamento do Tema 942 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 71). 

Na sequência, a 8ª Câmara Cível do TJMG, ao exercer o juízo de retratação, reformou parcialmente o acórdão: 

[...] para reconhecer o direito da apelante à conversão de tempo de serviço especial em comum, aplicando-se o fator de conversão sobre o período de tempo de contribuição exercido sob condições especiais e transformando-o em tempo comum para fins de aposentadoria (doc. 75, p. 11).

O referido acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/20I5 – OCORRÊNCIA – PREVIDENCIÁRIO - MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - AUXILIAR DE ENFERMAGEM – INSALUBRIDADE - APOSENTADORIA ESPECIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM – POSSIBILIDADE – TEMPO DE SERVIÇO -ANTERIOR À EC. 103/2019. - Nos termos da Lei N° 8.213191, para a concessão da aposentadoria especial, exige-se que o trabalhador tenha desempenhado sua atividade em tempo permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que causem prejuízo à saúde ou a integridade física por, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos. Restando demonstrado que houve labor em condições insalubres, é de se considerar o tempo de serviço para fins de aposentadoria especial. - Encerrado o julgamento dos Embargos Declaratórios opostos em face do Acórdão proferido no Recurso Extraordinário n° 1.014.286/SP (Tema 942) ficou decidido: a) Aplica-se as regras do Regime Geral de Previdência Social para a averbação do tempo de serviço prestado até a data da publicação da Emenda Constitucional n° 103/2019 (13/1112019), em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público amparado em Regime Próprio de Previdência Social, com conversão do tempo especial em comum, hipótese em que devem ser aplicados os fatores de conversão previstos no então vigente art. 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, reproduzida no § 5° do art. 188-P do mesmo Regulamento, na redação dada pelo Decreto n° 10.410, de 30/06/2020; b) o direito à conversão em tempo comum, do tempo exercido pelos servidores em atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde após a EC n° 103/2019, obedecerá à legislação complementar do ente competente. - Considerando a tese fixada quando do julgamento do Tema n°. 942 e comprovada a prestação de serviço sob condições especiais em período anterior à EC n. 103/2019, deve ser reconhecido o direito à conversão de tempo de serviço especial em comum, aplicando-se o os fatores de conversão previstos no então vigente art. 70 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, reproduzida no § 5° do art. 188-P do mesmo Regulamento, na redação dada pelo Decreto n°10.410, de 30/06/2020 (doc. 75, p. 1).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:

Ademais, a apelante não faz jus a pretendidas paridade e integralidade dos proventos.
[...]
No caso em tela, verifica-se que a apelante, em que pese ter ingressado no serviço público em 01/07/1983, somente adquiriu todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria especial quando não mais vigoravam as regras da integralidade dos proventos de aposentadoria e da paridade.
Portanto, a apelante não faz jus à integralidade e paridade da aposentadoria, pois não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários previstos nas regras de transição dispostas no artigo 6° da EC n°. 41/2003 ou no art. 3° da EC n°. 47/05, ônus que lhe incumbia.
[...]
Do pedido de pagamento das diferenças referentes ao adicional de insalubridade - Indexação ao salário mínimo
A apelante afirma a impossibilidade de vinculação do valor adicional de insalubridade ao salário mínimo, devendo ser paga as diferenças. 
A Lei Complementar n°. 110/2005 alterou o artigo 104 do Estatuto dos Servidores do Município de Divinópolis, prevendo que: 
Art. 104. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus ao seguinte adicional. 
§ 1° Nos casos de atividades insalubres o servidor perceberá o adicional respectivamente 40%, 20% e 10% sobre o vencimento do cargo efetivo limitando a base de cálculo a 03 (três) salários mínimos, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. 
[...]
Do dispositivo acima, percebe-se que o adicional de insalubridade, segundo classificação de grau máximo médio e mínimo, corresponderá, respectivamente, a 40%, 20% e 10% do vencimento do cargo efetivo. 
Portanto, verifica-se que o salário mínimo não é utilizado como indexador para o cálculo do adicional de insalubridade, mas como limite máximo do valor a ser pago, inexistindo, nesse caso, a alegada ilegalidade. 
Salienta-se que a limitação constante do artigo 104, §1° do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Divinópolis, com redação dada pela Lei Complementar n°. 110/2015, não viola o disposto no artigo 7°, IV, da CR/88 e nem a Súmula Vinculante n°. 04 do STF em razão da inexistência da alegada indexação.
[...]
Portanto, não há falar em pagamento de diferenças referentes ao adicional de insalubridade por não haver qualquer irregularidade no pagamento efetuado (doc. 39, pp. 13, 16, 23-24 e 26).

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar municipal n. 9/1992 e Lei Complementar municipal n. 110/2005), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, destaco julgados do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas passo a transcrever:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.507.595 AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 14/11/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fáticos e da interpretação da Lei municipal Complementar n° 09/1992, que contém o Estatuto dos Servidores Públicos. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RE 1.323.518 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/12/2023 – grifei).

Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Servidor público municipal. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4 Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes 5. Lei Municipal que limita a base de cálculo do adicional a três salários mínimos. Incidência da Súmula vinculante 04 do STF. Impossibilidade de estabelecimento de critério diverso pelo Poder Judiciário. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE 1.499.162 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/3/2025 – grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator